Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012699-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES - CPF: 019.790.741-51 (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ATOS OU DILIGÊNCIAS A SEREM PROMOVIDOS - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU ACERCA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - SÚMULA N.o 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Se na decisão exarada pelo magistrado não há atos ou diligências a serem promovidos, inexiste motivo para manifestação obrigatória.

3. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como inexistindo a intimação pessoal da parte na forma do § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1012699-70.2018.8.11.0041
,

proposta em desfavor de
LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
a r. sentença, não foi a mais acertada ao extinguir o feito por falta de andamento, sem considerar a existência de petição protocolizada pelo apelante e sem a prévia e necessária intimação pessoal do deste para suprir a suposta falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”
.

Menciona que “
razão não assiste a r. sentença para condenar a Apelante à restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, tendo em vista que a ação somente foi proposta em 27/04/2016, ou seja, 4 anos depois do pagamento da comissão
”, uma vez que o decurso do prazo para propositura da ação se esgotou em 09/08/2015, tendo em vista a prescrição trienal supostamente aplicável ao caso.

Aduz que “
a r. Sentença não poderá prevalecer, pois, o apelante deu regular andamento ao feito, aliás, postulou pela expedição de mandado que sequer foi apreciado pelo MM. Juiz a quo, bem como, não houve a prévia e necessária intimação pessoal do apelante para manifestar em termos de prosseguimento
”.

Menciona a apelante que que a ausência de apreensão e prosseguimento do feito não se deu pela inércia de sua parte, que inclusive peticionou pela expedição do mandado.

Expõe que “
não houve a prévia e regular intimação pessoal do apelante para manifestar em termos de prosseguimento
”, sendo devida ao caso, razão pela qual a r. sentença deverá ser cassada.

Por fim requer o provimento do Recurso de Apelação interposto para anular a sentença recorrida, a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1012699-70.2018.8.11.0041, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito

Pois bem.

Acerca da ausência de intimação pessoalmente prévia, menciona a apelante que tem-se por nula a sentença que extinguiu o processo por abandono de causa ante a inobservância desse requisito.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Ademais, ao caso, importa transcrever a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal Justiça, que versa que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Nota-se a ausência deste requerimento por parte da parte ré, ora apelada.

A jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve o procurador da parte autora ser intimado, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ABANDONO DA CAUSA
- ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NECESSIDADE
- INOBSERVÂNCIA DO §1o DO REFERIDO ARTIGO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - N.U 0002112-85.2002.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC
,
faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte
e,
se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem
. (TJ-MT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ademais, observa-se que da decisão exarada pelo Magistrado
a quo
, da qual não foi intimada pessoalmente a parte autora, não há atos ou diligências a serem promovidos, razão pela qual inexiste motivo para sua manifestação obrigatória.

Isso porque, constata-se que a parte autora, em 18 de dezembro de 2019, apresentou petição (di. 81528515) requerendo o desentranhamento de mandado bem como informando novo endereço para a realização de diligência, sem que tal petição fosse analisada pelo Juízo
a quo
, não tendo que se falar em inércia de sua parte.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021